Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706289-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLAUDIA RICHTER TRANQUILLINI RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por CLÁUDIA RICHTER TRANQUILLINI contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em Plantão Judicial em favor da requerente/reclamante ao argumento de que a conduta atribuída aos requeridos, Bárbara e Thiago Richter Tranquillini Nery (filhos) e José Mário Tranquillini Nery (ex-marido), não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma prevista na Lei 11.340/06 (ID 225727439 dos autos de origem). Narra a reclamante, em síntese, ter sido internada contra sua vontade em uma clínica psiquiátrica por seus filhos Bárbara e Thiago, e por seu ex-companheiro José Mário, em 9 de janeiro de 2025. Aduz que a internação foi registrada na Comunicação de Ocorrência Policial no 4.757/2025 da Delegacia Eletrônica, encaminhada à DEAM I, sobrevindo, durante o plantão judiciário, alta médica e medidas protetivas de afastamento dos filhos do lar, bem como proibição de contato e de aproximação. Todavia, sob o entendimento de que a situação conflituosa no âmbito familiar não configuraria violência de gênero, uma vez que a internação teria decorrido da necessidade emergencial de atendimento médico especializado, o magistrado a quo revogou as medidas protetivas anteriormente adotadas. Sustenta a reclamante, porém, que os requeridos, ao lhe imputarem quadro de “insanidade mental” e de “suicida”, cometem violência psicológica contra a mulher. Destaca que o relatório médico que embasou a internação fora emitido por psiquiatra do ex-marido, sem qualquer contato com a paciente, em clara violação ao Código de Ética Médica. Acrescenta que o comportamento de resistir à internação involuntária é uma reação natural e compreensível, não podendo ser interpretado como um descontrole psiquiátrico. Outrossim, aduz que não há previsão legal para se internar uma pessoa em razão de endividamento. Afirma que a internação foi utilizada como meio de subjugá-la e controlar seus bens e recursos financeiros, tanto que houve o desaparecimento de seus pertences pessoais durante o período de internação (celular, macbook e tablet). Conclui que a manutenção das medidas protetivas é essencial para garantir sua segurança e integridade, tendo em vista a violência psicológica e patrimonial diuturnamente sofrida, baseada no gênero, o que seria corroborado por relatórios médico e psicológico atuais. Requer, assim, a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de que sejam restabelecidas as medidas protetivas de urgência. Em atendimento ao despacho de ID 69083011, a reclamante recolheu o preparo em dobro, conforme documentos anexados na petição de ID 69129795. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para o restabelecimento liminar de medidas protetivas em favor da reclamante, mostrando-se, ao menos neste juízo perfunctório, acertada a revogação. De início, importante consignar que a advogada da reclamante, Dra. Elise Brites, foi quem realizou registro de ocorrência policial no dia dos fatos, asseverando, com base em suas impressões, que a reclamante estaria sofrendo violência física, psicológica e patrimonial. (ID 222445546 dos autos de origem). Acrescente-se que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 222445547 dos autos de origem) não fora preenchido pela reclamante, pois nele consta como vítima a advogada Elise Brites e, como assinante das declarações prestadas, a advogada Sandra Gurgel, que também patrocina os interesses da reclamante. Ora, considerando a subjetividade das perguntas, a vítima que teria melhores condições de descrever a própria situação vivenciada, a postura do agressor, bem como o histórico de violência dessa relação. De qualquer sorte, o pleito de medidas protetivas de urgência, formulado no período em que a reclamante se encontrava internada, fora assim deferido pela juíza plantonista (ID 222448164 dos autos de origem): A Requerente CLAUDIA RICHTER TRANQUILLINI formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face BARBARA RICHTER TRANQUILLINI NERY, THIAGO RICHTER TRANQUILLINI NERY e JOSÉ MÁRIO TRANQUILLINI NERY, residente e domiciliado no(a) SHCN SQN 311 BL J APT 606 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL Telefone Celular: (61) 98642-0304 (BARBARA) /, NÃO INFORMADO - DISTRITO FEDERAL Telefone Celular: (61) 98498-3000 (JOSÉ MÁRIO) / SHCN SQN 311 BL J, AP 606 CEP: 70235020 - BRASÍLIA Estado: DISTRITO FEDERAL Email: tranquillini3000@gmail.com Outros Contatos: (61)984983000 (THIAGO), apontados como Agressores. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 4757/2025 DELEGACIA ELETRÔNICA, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial Plantonista opinou pelo deferimento da medidas de afastamento do lar; proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; a proibição de frequentarem os locais estabelecidos no pedido. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a representante da Ofendida relatou: "A Sra. Cláudia, devidamente representada pela comunicante, Elise Brites, OAB/DF 53.971, foi internada de forma forçada, arbitrária e contra sua vontade em uma clínica psiquiátrica no Distrito Federal na noite do dia 09 de janeiro de 2025. A internação foi realizada por seus dois filhos, sem comunicação prévia ou autorização legal adequada. Durante o ocorrido, a Sra. Cláudia entrou em contato, desesperada, relatando que desconhecia os fundamentos legais ou médicos que justificassem tal medida. Em contato com um de seus filhos e com o funcionário da clínica a comunicante solicitou informações sobre o local da internação e o laudo psiquiátrico que teria embasado a decisão, mas ambas as partes recusaram-se a fornecer qualquer dado. Ainda solicitou que pudesse acompanhar o procedimento, mas as prerrogativas profissionais enquanto advogada foram violadas. A conduta dos filhos da Sra. Cláudia configura indícios de violência física e mental (Claudia pediu socorro para a comunicante e chorava de dores), além de Violência PATRIMONIAL, pois há suspeita de que a internação foi motivada por interesses nos bens da vítima uma vez que ela possui maior parte de um imóvel em processo de venda, após divórcio do ex-marido que por 37 anos foi violento com a vítima. A ação caracteriza violência psicológica, submetendo a vítima a constrangimento emocional e psicológico privando-a de sua liberdade de forma abusiva. Assim, foi negado o paradeiro dela, foi negado o acompanhamento e não foi apresentado laudo médico fundamentado e comunicação ao Ministério Público. Há violação das prerrogativas da advocacia ao impedir o contato com a cliente e negar acesso aos documentos essenciais à sua defesa inclusive sendo ela abusada, segundo indícios, pelos filhos e quiçá pelo ex-marido. Diante da gravidade dos fatos, registro esta com notificação extrajudicial direcionada aos filhos em anexo. Até o momento, a Sra. Cláudia se encontra em local incerto ou não sabido por suas advogadas, que portanto, tem certeza de Cláudia está em cárcere privado". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e os indicados Agressores, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida CLAUDIA RICHTER TRANQUILLINI e APLICO a BARBARA RICHTER TRANQUILLINI NERY, THIAGO RICHTER TRANQUILLINI NERY e JOSÉ MÁRIO TRANQUILLINI NERY as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Deixo de elencar os locais que os Ofensores deverão deixar de frequentar, uma vez que não consta nos autos os locais que a Ofendida deseja a proteção. Não há elementos para apreciar os demais pedidos. Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. (...) Distribuído o feito ao Juízo Natural - 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, a decisão supratranscrita foi revogada em razão da não constatação da alegada violência de gênero. Confira-se: Nestes autos CLAUDIA RICHTER TRANQUILLINI formulou pedido de medidas protetivas de urgência em relação aos seus filhos THIAGO RICHTER TRANQUILLINI NERY e BARBARA RICHTER TRANQUILLINI NERY e ao seu ex-companheiro JOSE MARIO TRANQUILLINI NERY em razão da notícia de sequestro e cárcere privado que foram noticiados na Comunicação de Ocorrência Policial 4.757/2025 da Delegacia Eletrônica, encaminhada à DEAM I, pois segundo consignado pela procuradora da requerente e então comunicante esta havia sido internada contra sua vontade, de forma forçada e arbitrária, em uma clínica psiquiátrica no Distrito Federal na noite do dia 9 de janeiro de 2025. Em inicial análise do pedido foram estabelecidas durante o plantão judiciário o afastamento dos primeiros requeridos do lar e a proibição de todos se aproximarem e de manterem contato com Cláudia nos termos da decisão de id 222448164 e em momento posterior os supostos ofensores ingressaram nos autos e postularam a revogação das medidas protetivas pelos fundamentos lançados na peça de id 224040885. Ao seu turno a Cláudia demonstrou interesse na manutenção das medidas protetivas, oportunidade em que formulou sequência de requerimentos sem qualquer pertinência ao objeto e limites do presente pedido de medidas protetivas (id 223727896). Ouvida, a representante do Ministério Público oficiou pela permanência das restrições ao registrar a existência de conflito familiar entre os envolvidos. Pela análise dos autos constato que o presente requerimento teve como embasamento episódio muito específico ocorrido em 9 de janeiro de 2025 e que corresponderia à internação involuntária de Cláudia Richter Tranquillini em clínica psiquiátrica, providência adotada por seus filhos Bárbara e Thiago consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 4.757/2025 da Delegacia Eletrônica, encaminhada à DEAM I, e posteriormente a isso os envolvidos trouxeram aos autos informações relacionadas a diversos desajustes familiares pretéritos ao que consta iniciados com a separação do casal ocorrida em fevereiro de 2024 e à utilização de substância entorpecente e ao abuso no consumo de álcool, com a realização de gastos pessoais descontrolados que, a rigor, representam problemas de relacionamento que não possuem contemporaneidade suficiente para justificar a adoção de medidas protetivas de urgência, além de esclarecimentos acerca das circunstâncias da internação de Cláudia. DECIDO Não obstante o entendimento adotado pelo Juízo Plantonista em inicial análise do pedido possível identificar que os subsídios trazidos aos autos após fixadas as medidas protetivas permitem melhor contextualizar os acontecimentos e identificar que o episódio que ensejou o registro da Comunicação de Ocorrência Policial no qual é embasado o requerimento formulado nestes autos efetivamente não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei 11.340/06. Com efeito, conquanto a comunicante tenha indicado que a conduta dos filhos de Cláudia corresponderiam à prática de sequestro e cárcere privado por terem transportado esta contra sua vontade até uma clínica psiquiátrica onde permaneceu por alguns dias internada é certo que a correspondente admissão foi precedida de criteriosa análise feita por integrante do corpo clínico da instituição e naquela ocasião foi constatado que Cláudia apresentava descontrole do quadro psiquiátrico e perceptível alteração de juízo crítico, o que foi considerado suficiente para autorizar a adoção da internação involuntária na forma prevista na Lei 10.216/2001 consoante conclusão registrada no Laudo Médico circunstanciado constante no id 223765824, pág. 11/13 que, inclusive, recomendou o encaminhamento da paciente à psiquiatria e à psicologia: "CD Recebo a paciente para internação involuntária devido notado descontrole do quadro psiquiátrico associado com insight sobre si e seu estado de saúde prejudicados, além de alteração do juízo crítico." Tanto tal quadro se mostrou correto que o histórico do prontuário de atendimento identificou progressiva melhora da paciente após atendimento emergencial prestado e utilização de medicamentos, situação que possibilitou sua liberação em alta médica dias após, a pedido, em 13 de janeiro de 2025 (id 223765824, pág. 25). Esse contexto permite concluir que a involuntária internação de Cláudia por integrantes da família em situação que ela apresentava abalo de ordem psíquica não guarda qualquer relação ao fato de ser mulher, como forma de subjugação da figura feminina, por constituir providência que se mostrava adequada e necessária naquele momento para preservar sua integridade em decorrência do quadro que se apresentava, pois caso não fosse constatada pelo corpo clínico, após detalhado exame realizado, a pertinência da internação é certo que esta não seria autorizada na forma da legislação aplicável à espécie. Dessa forma e a despeito da existência de situação conflituosa no âmbito familiar reputo que o contexto dos fatos não autoriza identificar situação abrangida pela lei 11.340/06, uma vez que a conduta atribuída aos requeridos não decorre da diferença de gênero, mas representou medida emergencial necessária para, inclusive, garantir o bem estar da suposta ofendida com o recebimento de atendimento médico especializado, o que afasta ademais a caracterização da situação de violência. Nesse sentido: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO. MÃE E FILHA. ÂMBITO FAMILIAR. AUSENTE VULNERABILIDADE POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. (...). 4. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). 5. O fato de a investigada apresentar comportamento violento e praticar furtos contra todos os moradores da residência, indistintamente, afasta a motivação de gênero do crime supostamente praticado, pois, além de a vítima ser do sexo feminino, é necessário que a conduta ocorrida no âmbito de relação familiar seja baseada no gênero, objetivando subjugar a mulher em situação de vulnerabilidade. 6. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente. (TJDFT, Acórdão 1946535, 0735041-78.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI N.o 11.340/2006. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PISOCOLÓGICA. 1. (...). 2. Não restando demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da reclamante, tampouco violência de gênero - praticada no contexto de subjugação feminina, opressão, vulnerabilidade ou dependência em relação à interessada -, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da reclamante. 3. Reclamação admitida e julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1771926, 0731165-52.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.) Assim, como os subsídios trazidos aos autos após o deferimento do pedido de medidas protetivas permitiram identificar que o episódio no qual foi este lastreado não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma prevista na lei 11.340/06 não há fundamento para que as restrições anteriormente adotadas com base na referida legislação sejam mantidas, razão pela qual REVOGO a determinação anterior que estabeleceu medidas protetivas em favor da requerente com efeitos retroativos à data do deferimento. Intimem-se os envolvidos e dê-se ciência ao Ministério Público. Oportunamente associem-se os autos ao Inquérito Policial a ser encaminhado a este Juizado. (ID 225727439 dos autos de origem) A decisão impugnada deve ser mantida. Como cediço, o sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). Insta pontuar, ainda, que as medidas protetivas de urgência representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas quando ausentes fundamentos sólidos que as justifiquem. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO. NÃO EVIDENCIADA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE SITUAÇAO ATUAL/IMINENTE E CONCRETA DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Porém, não se pode desconsiderar que tais medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e somente devem ser fixadas com o rigor necessário para tanto, ou seja, com a presença dos subsídios sólidos que a justifiquem. 2. Nem toda violência cometida contra mulher é tutelada pelas normas da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, com motivação baseada no gênero. 3. In casu, as supostas condutas do interessado não foram praticadas em razão do gênero da vítima ou mesmo como forma de subjugação decorrente da sua vulnerabilidade. Na verdade, o caso decorrente de desdobramentos do desentendimento em relação ao cuidado da saúde do genitor dos envolvidos, estando ausentes os requisitos para o deferimento de medidas protetivas de urgência. 4. Para o deferimento de medidas protetivas de urgência, é necessário que haja indícios razoáveis de uma situação atual/iminente e concreta de risco para a integridade da vítima, o que não se verifica no caso, visto que tendo sido revogada a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente em 11 de março de 2022, não há qualquer notícia de que o indiciado tenha intentado contra a sua irmã em qualquer outra oportunidade. 5. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão 1606985, 07079472920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso, não há elementos sólidos que apontem para a prática de possível delito em razão da condição do sexo feminino. Aliás, os documentos trazidos pelos requeridos demonstram a preocupação da família, inclusive da própria mãe da reclamante, Sra. Marlene, com a sua saúde mental, bem como com os gastos excessivos e descontrolados. Observe-se que a reclamante depende de medicamentos controlados para tratamento de dores e distúrbios psíquicos, e, nada obstante, faz uso recorrente de bebidas alcoólicas, tanto que fora autuada por embriaguez ao volante, colocando em risco não só a própria vida como de terceiros. Não bastasse, sua filha encontrou porções de entorpecente (maconha) juntamente com as medicações de uso controlado, o que indubitavelmente agrava o seu quadro clínico (ID 69033062, p. 180/187, 190/193, 197/199, 209/258 do presente recurso). A propósito, a alta da reclamante não se deu em razão da melhora do quadro clínico, mas, sim, a pedido, oportunidade em que a irmã da reclamante, Karin Richter Caldas, preencheu “Termo de Recusa de Tratamento Psiquiátrico Intensivo”, no qual constava a advertência de que o quadro psiquiátrico é de alto risco e que o médico, responsável pela paciente, não autorizava a saída do regime de internação psiquiátrica (ID 69033062 do presente recurso). Com efeito, sopesando-se a narrativa apresentada na ocorrência policial com os documentos trazidos pela defesa dos requeridos, o que se constata, a princípio, é que os desentendimentos decorrem da preocupação familiar com a saúde mental da reclamante. Destarte, em que pese a situação conflituosa no âmbito familiar, conclui-se que a internação involuntária da reclamante em 09/01/2025 – ato que motivou o requerimento de medidas protetivas – não se deu por motivação de gênero, mas, sim, para buscar garantir sua segurança e integridade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 dias. Intimem-se os interessados para apresentarem reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora